Tribunal: TJPA
Processo: 0851532-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851532-56.2018.8.14.0301
APELANTE: ROSILENE MARIA PIMENTEL SOUZA, PAULO RAIMUNDO DE SOUZA PIMENTEL, ANTONIA DO SOCORRO DE SOUZA PIMENTEL, ADRIANO PINHEIRO DE SOUZA PIMENTEL, EDNA MARIA DE SOUZA PIMENTEL, ANA MARIA PIMENTEL VIEIRA, SONIA MARIA DE SOUZA NAVARRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0851532-56.2018.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA NAVARRO

DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL

APELADO: ROSILENE MARIA PIMENTEL SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: INVENTÁRIO. POSSE DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSIDEROU O JULGADOR A QUO QUE SERIA INCABÍVEL UTILIZAR-SE DA AÇÃO DE INVENTÁRIO PARA TRATAR SOBRE SUCESSÃO DE POSSE, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. NO ENTANTO, CONFORME A DISPOSIÇÃO DO ART. 1.206 DO CÓDIGO CIVIL,
A POSSE TRANSMITE-SE AOS HERDEIROS OU LEGATÁRIOS DO POSSUIDOR COM OS MESMOS CARACTERES. PORTANTO, OS DIREITOS DE POSSE SOBRE BENS IMÓVEIS PODEM SER PARTILHADOS EM AÇÃO DE INVETÁRIO, PRINCIPALMENTE PORQUE NÃO HÁ CONSENSO SOBRE A PARTILHA ENTRE OS HERDEIROS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0851532-56.2018.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA NAVARRO

DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL

APELADO: ROSILENE MARIA PIMENTEL SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por SONIA MARIA DE SOUZA NAVARRO em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de inventário.

O juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV do CPC/15, considerando que não restou demonstrada a propriedade do de cujos sobre os bens elencados no inventário, devendo as partes ajuízem demanda própria nas vias ordinárias para solucionar as questões relativas à propriedade e à posse sobre o bem para posterior inventário e partilha. (id n. 1695206).

Na apelação (id n. 1695208), alega a recorrente que os herdeiros não chegam a um consenso sobre a partilha dos bens. Afirmou que é possível a partilha de direitos de posse sobre bens imóveis em ação de inventário, independentemente do título de domínio. Comentou que está havendo a negativa da tutela jurisdicional, o que fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requereu o provimento do recurso para que se dê prosseguimento a ação de inventário.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, em sessão do plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0851532-56.2018.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA NAVARRO

DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL

APELADO: ROSILENE MARIA PIMENTEL SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

No caso, embora o falecido não detivesse a propriedade dos bens arrolados, se comprovada a posse, é plenamente possível partilhar, em ação de inventário, ou sobrepartilha de bens a inventariar, direitos de posse sobre bens imóveis independentemente de título de domínio, nos termos do art. 1.206 do Código Civil.

Conforme se verifica, nos seguintes termos:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Desse modo, caso não tenha sido devidamente demonstrada a posse sobre os bens elencados no inventário, caberia a oportunidade para sua efetiva comprovação, sendo prematura a extinção do feito sem resolução de mérito, apenas porque não restou demonstrada a propriedade do de cujus.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO.PARTILHA. POSSE DE IMÓVEL.

Devidamente comprovada a posse, é plenamente possível partilhar, em ação de inventário, ou sobrepartilha de bens a inventariar, direitos de posse sobre bens imóveis, independentemente de título de domínio, nos termos do art. 1.206 do Código Civil. RECURSO PROVIDO, DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA.

(Apelação Cível, Nº 70078581253, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 10-08-2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito no 1º grau.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 15/04/2020